Tribunal: TJES
Processo: 0026672-77.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026672-77.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURILEY RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.

Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. Constatando-se que o acusado ostenta contra si sentença penal condenatória já transitada em julgado, por crimes anterior ao fato narrado na denúncia, inviável se torna recepcionar o pedido defensivo de decote da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal).

7. Cuidando-se de agente reincidente, incabível é a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, eis que ausentes os requisitos legais.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026672-77.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURILEY RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURILEY RODRIGUES
,

contra a sentença de fls. 153/154, proferia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (fls. 167/170), busca a defesa, como tese principal, (1) a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer: (2) a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); (3) o decote da agravante da reincidência; e (4) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que no dia 18 de novembro de 2015, na Rua Irupi, bairro Nova Almeida, naquele município de Serra/ES, o apelante tinha em sua posse uma sacola contendo em seu interior 14 (quatorze) buchas devidamente preparadas e acondicionadas para a venda da substância ilícita conhecida por maconha, que dispensou ao perceber a aproximação de Policiais Militares.

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fl. 11), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 12), boletim unificado (fls. 23/25), laudo de exame químico (fl. 139 e verso) e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, a saber, WANDERSON LOPES e ARTHUR CASOTTI (fls. 135/136), onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação do acusado.

Deixarei aqui, de mencioná-los, por desnecessário, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
ao pleito de decote da agravante da reincidência
, de igual forma, sem razão à Defesa, tendo em vista que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, anteriores à prática do crime apurado nos presentes autos (autos nº 0000393-04.2013.8.08.0055 e 0000296-72.2011.8.08.0055), não havendo reparo a ser feito.

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, tendo em vista a reincidência do apelante.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.